Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-22.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 129 do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) absolvição, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e legítima defesa de terceiro; e b) subsidiariamente, valoração neutra das circunstâncias judiciais e reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, III, alíneas “c” e “d” do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 79018314):
"No dia 20 de novembro de 2024, por volta das 14h40min, na QN 5, em frente ao Giraffas, Riacho Fundo I/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal de Luis Eduardo Freitas da Silva, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo n. 44620/2024. Nas circunstâncias de tempo e local mencionados, deu-se início a um entrevero entre as partes, oportunidade em que WANDERSON partiu para cima de LUIS EDUARDO, derrubando-o ao chão e desferindo-lhe socos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de E.C.D (lesões corporais) n. 44620/2024 (Id.225326317)".
4. A versão apresentada pela vítima está em consonância com os elementos probatórios do processo, evidenciando a autoria das lesões corporais. Os laudos técnicos produzidos pelo Instituto de Medicina Legal atestam as lesões corporais sofridas pela vítima (ID 79014796).
5. O contexto probatório é robusto, no sentido de demonstrar que o réu iniciou as agressões e agiu com a intenção de lesionar a vítima. Ademais, o réu não apresentou provas da injusta agressão que alega ter sofrido e não se submeteu ao exame de corpo de delito. Inviável a tese de legítima defesa, quando não comprovado que o réu tenha se defendido de agressão iminente e injusta praticada pela vítima (Acórdão 2076607, 0711583-02.2024.8.07.0010, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025).
6. Por conseguinte, comprovadas a autoria e materialidade do delito, e refutada a tese de excludente de ilicitude, impõe-se a manutenção da condenação.
7. Dosimetria adequada, com pena fixada no mínimo legal e regime inicial aberto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25 e 129.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2076607, 0711583-02.2024.8.07.0010, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, j. 11.12.2025.